Tribunal: STF
Processo: RHC 270933
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.045.443/SP, submetido à relatoria da Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO.
Pelo que se depreende dos autos, o recorrente — que “cumpre pena privativa de liberdade em regime prisional fechado, com vencimento previsto para 9/5/2058” — teve indeferido, pelo Juízo das Execuções Penais, o pedido de remição da pena em razão da aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento. 
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÕES SUCESSIVAS NO ENEM. BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: “Ao tratar a aprovação no ENEM/2024 como mera repetição do exame de 2018, ignorou-se que cada edição do certame representa um fato novo e autônomo, exigindo um novo ciclo de estudos e esforço intelectual”. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso, “reconhecendo o direito do Recorrente à remição de pena pela aprovação integral no ENEM/2024, por se tratar de fato novo e autônomo”.  
É o relatório. Decido.

A controvérsia trazida neste recurso foi rechaçada pelo acórdão impugnado com arrimo nos seguintes fundamentos: 

[...] a situação fática do presente caso não envolve a aprovação em exames de naturezas distintas (ENEM e ENCCEJA), mas sim a busca pela remição por múltiplas aprovações no mesmo exame (ENEM), em anos diferentes (2018 e 2024), após o apenado já ter obtido a remição pela primeira aprovação e já ter concluído o ensino médio.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é vedada a concessão de remição por múltiplas aprovações no ENEM durante a mesma execução penal, por configurar duplicidade de benefício pelo mesmo fato. 
[...]
A despeito dos argumentos do agravante de que a aprovação em 2024 visava o ingresso no Ensino Superior, o fato é que, para fins de remição de pena, o STJ não reconhece a possibilidade de dupla remição pelo mesmo nível de escolaridade atingido pelo mesmo exame, como forma de resguardar a coerência do sistema de execução penal. 
Em suma, embora o esforço individual e a ressocialização sejam objetivos primários, o sistema de remição deve observar a vedação ao bis in idem. A distinção jurisprudencial entre ENEM e ENCCEJA permitiu a remição de 2019 por configurarem exames de naturezas e finalidades distintas. Contudo, a aprovação subsequente no ENEM em 2024, de mesma natureza do exame de 2018, enquadra-se na vedação de dupla premiação pelo mesmo nível de escolaridade e esforço correlato. A negativa, portanto, não viola a dignidade humana ou a ressocialização, mas assegura a coerência do sistema de execução penal. 
Dessa forma, a decisão monocrática, ao concluir que a decisão do TJSP estava em consonância com a jurisprudência desta Corte que veda a dupla remição pelo mesmo fato gerador, não merece reparos. A ausência de argumento novo ou relevante que infirme os fundamentos do julgado agravado impõe a sua manutenção.

Com razão, portanto, o Superior Tribunal de Justiça ao concluir, no presente caso, pela inviabilidade de “dupla remição pelo mesmo nível de escolaridade atingido pelo mesmo exame, como forma de resguardar a coerência do sistema de execução penal”. 
Assim, além de o pedido não encontrar amparo na legislação de regência, seu acolhimento implicaria a concessão de benefício executório em duplicidade (bis in idem), assim como desvirtuaria o instituto e os seus fins ressocializadores. Nesse sentido: RHC 216.335, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 21/6/2022; RHC 198.552, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/6/2021; RHC 199.927, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 13/5/2021; RHC 181.787, Min. Rel. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 28/5/2020. 
Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o recurso não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.
Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente